Tribunal: TJBA
Processo: 0014563-92.2007.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0014563-92.2007.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUCAS REIS DOS SANTOS Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOLICITAÇÃO DE IMPRONÚNCIA POR CONJECTURADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ELEMENTOS QUE INDICAM A PRÁTICA DO ILÍCITO PELO RECORRENTE. REQUERIMENTO PARA AFASTAR QUALIFICADORAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE INDICAM SUAS INCIDÊNCIAS NO CASO CONCRETO. TESE QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ASSUNTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0014563-92.2007.8.05.0113, proveniente da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como Recorrente Lucas Reis dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Ante o exposto, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Salvador/BA, de de 2023. Des. Jefferson Alves de Assis - Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Relator T001